Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Recurso provido para corrigir erro material existente no julgado, relativamente ao parâmetro utilizado na verba sucumbencial imposta ao embargado na origem e o atribuído em sede recursal.